Tribunal: TJSP
Processo: 1057868-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Balconista de frios – Lesões no membro superior direito e na coluna – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 632.323.586-6 – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante eventual vigência de auxílio-doença pelo mesmo motivo –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Balconista de frios – Lesões no membro superior direito e na coluna – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 632.323.586-6 – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante eventual vigência de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos adesivo da autora e oficial providos em parte, desprovido o apelo autárquico.